Tribunal: STF
Processo: ARE 1286591
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de condenação do Município ao fornecimento de transporte público a aluno do sistema educacional público. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, 37 e 205 da Constituição Federal. Sustenta contrariar o princípio da igualdade a determinação de fornecimento de transporte a discente individualizado. Alega caber à família prover os recursos necessários. Afirma inobservar o princípio da separação dos Poderes a determinação pelo Judiciário de prestação de serviços públicos. Discorre sobre os princípios da eficiência e da moralidade. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Cumpre consignar que o autor não está matriculado em instituição próxima de sua residência – como preceitua o artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente –, tendo em vista a distância de 3,1 km entre sua moradia e o Projeto Lar Santo Antônio (o qual frequenta no período da manhã, no contraturno escolar), aferida pelo site Google Maps, e o entendimento desta Colenda Corte sobre o conceito de “próxima”: 
    “Entende-se como próxima a instituição de ensino localizada até dois quilômetros da residência do menor” (TJSP, Câmara Especial, Reexame Necessário nº 3015701-17.2013.8.26.0576, Relator Des. Eros Piceli (Vice-Presidente), j. em 06/08/2014). 
    “Como não há norma que determine o conceito de 'próxima', ele deve ser interpretado com base na razoabilidade, no bom senso, na prudência, na moderação, enfim, no critério de justa medida”. (TJSP, Câmara Especial, Apelação n.º 0025044-08.2011.8.26.0011, Relator Des. Gonzaga Franceschini - Vice-Presidente, j. em 12/11/2012). 
    Não se ignora haver limitação orçamentária, mas, no escopo da concretização dos direitos fundamentais, em especial, do direito à educação, e sem a excepcionalidade motivada por real e específica impossibilidade objetiva demonstrada, a omissão da Administração não comporta justificação na cláusula da “reserva do possível”, que, como bem ensina o renomado jurista Ingo Wolfgang Sarlet, em artigo elaborado em parceria com Mariana Filchtner Figueiredo, tem sido usada de forma falaciosa, “(...) como argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social. (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang, e FIGUEIREDO, Mariana Filchtner, in “Reserva do Possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações”. p. 32. “Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível” / org. Ingo Wolfgang Sarlet, Luciano Benetti Timm; Ana Paula de Barcellos... [et al.]. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010). 
    Destaque-se que a atuação do Poder Judiciário, em cumprimento ao mencionado mandamento constitucional, implica no exame da matéria à luz das normas que concedem ou asseguram esses direitos, garantindo-lhes, em consequência, o exercício ou a eficácia. Tampouco se deve dar a essa atuação qualquer conotação de violação da autonomia municipal, sob pena de se impedir o cumprimento da própria Constituição da República, que assegura o pleno acesso à Justiça e garante a revisão judicial dos atos administrativos. 
    Neste sentido é a Súmula 65 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes”. 
    Igualmente descabida a alegação de falta de interesse de agir à parte autora. 
    A Municipalidade propôs ao autor, a disponibilização de passes escolares. 
    Contudo, em virtude do horário de trabalho da genitora do aluno e do cuidado que ela deve prestar aos outros filhos, fica impossibilitada de acompanhar a autor (criança que conta com 6 anos de idade) no transporte municipal. 
    Deste modo, não lhe restou alternativa, senão pleitear o transporte público escolar para viabilizar o acesso do autor ao Projeto que frequenta no contraturno escolar.
    Diante das circunstâncias apresentadas, era mesmo de rigor a procedência do pedido, posto que o não fornecimento de transporte a G.R.L., para frequência ao Projeto Lar Santo Antônio, onde matriculado no contraturno escolar, ensejaria dano pedagógico ao petiz e ofensa a seu direito fundamental à educação. 
    Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 205/207: “a criança encontra-se matriculada em instituição que promove o projeto educacional do contraturno escolar e necessita fazer uso de transporte público gratuito para ter acesso ao referido ensino.” 
    À toda evidência, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator